Tribunal: STF
Processo: HC 186755
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
HABEAS CORPUS – IDENTIDADE FÁTICA – APRECIAÇÃO CONJUNTA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Buriti Alegre/GO, em 10 de janeiro de 2020, no processo nº 0153767-14.2019.8.09.001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de abril de 2020, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado mediante fraude), combinado com o 14, inciso II (forma tentada), e 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal. Ressaltou haver indicativos de participação em associação voltada à prática de furto de geradores de energia no Estado de Goiás. Salientou o valor financeiro e o volume dos objetos envolvidos, a demonstrar o abalo econômico e a necessidade de maior rigor das autoridades públicas. Assentou a possibilidade de influência negativa sobre testemunhas e investigações quanto a outros crimes. Realçou o risco de fuga, mencionando o fato de não residir no distrito da culpa nem possuir atividade lícita comprovada. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo como insuficiente a imposição de cautelares alternativas. 
    O Juízo, no dia 29 de maio de 2020, não acolheu pedido de revogação da prisão preventiva, destacando permanecerem os fundamentos que a ensejaram. Sublinhou não se enquadrar em grupo de risco em caso de contaminação pelo novo coronavírus.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, com o habeas corpus nº 584.262/GO, inadmitido pela Relatora.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Afirma não se tratar de crimes cometidos com grave ameaça ou violência. Frisa as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Alude ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora no habeas de nº 183.995, no que revogada prisão de corréu. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz ausente a contemporaneidade, asseverando ocorridos os fatos há mais de 6 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência. 
     Vossa Excelência, em 3 de junho de 2020, no habeas de nº 186.164, impetrado em benefício do paciente, com idêntico objeto a este, deferiu medida de urgência, afastando a prisão preventiva, tendo em vista a insubsistência dos fundamentos que a ensejaram. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. Conforme veiculado, implementei liminar no habeas corpus nº 186.164, para revogar a custódia provisória formalizada no processo nº 0153767-14.2019.8.09.0019, da Vara Criminal da Comarca de Buriti Alegre/GO. Nesta impetração, tem-se idêntica pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida acauteladora. 
    3. Ante a identidade de situações, dar-se-á o julgamento conjunto desta impetração com a de nº 186.164, apensando-se os processos. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator